Tribunal: TJSP
Processo: 2027651-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Inexistência de bens em nome da parte devedora – Vedação de pesquisas ao DECRED, DIMOB E DIMOF - Impossibilidade - Medida que não se destina à localização de bens passíveis de penhora - Posicionamento jurisprudencial – Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027651-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A, são agravados INBRA PACK INDÚSTRIA BRASILEIRA
DE EMBALAGENS LTDA. e FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027651-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43836 - Silvio
2
VOTO No: 43836
AGRV.No: 2027651-75.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Sidney da Silva Braga
AGTE. : Banco Daycoval S/A
AGDO. : Inbra Pack Indústria Brasileira de Embalagens Ltda. e Francisco de Assis
Veras Fortes
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial -
Cédula de crédito bancário
Inexistência de bens em nome
da parte devedora
Vedação de pesquisas ao DECRED,
DIMOB E DIMOF - Impossibilidade - Medida que não se
destina à localização de bens passíveis de penhora -
Posicionamento jurisprudencial Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 351/353, que deferiu a pesquisa de bens em nome da parte executada,
por meio de ofício enviado à Receita Federal, protocolado eletronicamente, por
intermédio do sistema INFOJUD. Deferida também a pesquisa de eventuais veículos em
nome dos executados através do sistema RENAJUD, com determinação de que se
proceda ao bloqueio se requerido e, ressaltou que as pesquisas referentes à
Declarações de Operação Imobiliária (DOI) e Declarações de Imposto sobre Território
Rural (DITR) são atos distintos, não havendo custas suficientes para suporte de ambas,
devendo serem complementadas, ou especificadas pela exequente quais deverão ser
realizadas. Quanto às demais declarações (DECRED, DIMOB e DIMOF), entendeu o
MM. Juízo de origem que não são fornecidas pelo sistema INFOJUD e, indeferiu
também o pedido de pesquisa por intermédio do sistema BACENJUD da maneira como
formulado, uma vez que tal sistema não pode ser utilizado para manter bloqueio de
ativos, sendo a ordem cumprida apenas no momento da emissão do ofício.
Sustenta a instituição financeira agravante a reforma da decisão
no tocante à realização das pesquisas requeridas, mediante utilização de sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027651-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43836 - Silvio
3
busca como BACENJUD e INFOJUD, em razão do sigilo das informações pessoais,
mediante o recolhimento das taxas para realização dos respectivos requerimentos.
Colaciona jurisprudência em abono de sua tese requerendo, por fim, provimento ao
recurso para realização das pesquisas requeridas, a DECRED, DIMOB e DIMOF,
permitem que sejam analisadas as movimentações financeiras das pessoas
pesquisadas, levantando, também, indícios de possível ocultação de patrimônio, a partir
da inconsistência de informações e, principalmente, de valores despendidos ou
recebidos, que não se mostram condizentes ao perfil de devedor e renda declarados
pelos agravados.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito devolutivo,
dispensadas as informações bem como a intimação da parte agravada.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque a Declaração de Operações com Cartões de Crédito
(DECRED), determina às operadoras de cartões de crédito que prestem informações
sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação
dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
Em relação à Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira (DIMOF), é determinado às instituições financeiras que prestem informações
sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços em conta de
depósitos ou conta de poupança.
Desse modo, conclui-se que o deferimento da pretensão não
redundará na indicação de valores passíveis de bloqueio para penhora, mas, como já
referido, apenas indicará movimentações financeiras pretéritas, não produzindo qualquer
efeito prático

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027651-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43836 - Silvio
4
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“Agravo de instrumento execução localização de bens - decisão
que indeferiu expedição de ofício à Receita Federal e Banco
Central para informações e consulta às declarações do DECRED,
DIMOF e DIMOB - inexistência de evidência de que as
informações requisitadas terão alguma eficácia prática decisão
mantida
-
agravo
improvido.”
(TJSP;
AI
no
2181813-33.2017.8.26.0000; Rel. Des. Jovino de Sylos; 16a
Câmara de Direito Privado; j. em 16.5.2018).
“AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Pedido de
expedição de ofícios à Receita Federal para obter informações
atinentes a operações financeiras e operações com cartão de
crédito (DECRED e DIMOF). Impossibilidade. Hipótese em que as
medidas postuladas não se prestam à localização de bens
penhoráveis pertencentes aos devedores, porque as declarações
pretendidas não alcançarão recursos passíveis de constrição
judicial, já que circunscritas tais informações a movimentações
financeiras pretéritas. Pretensão de emissão de ordem de
indisponibilidade de bens através do CNIB. Impossibilidade. Não
foram preenchidos os requisitos autorizadores da medida
excepcional. Além disso, possível obter diretamente a informação.
Recurso não provido.” (TJSP; AI no 2042461-26.2018.8.26.0000;
Rel. Des. Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
em 10.5.2018).
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitoria.
Pretensão recursal voltada à determinação de expedição de ofício
à Receita Federal, a fim de que sejam informadas as
movimentações financeiras da devedora, inclusive com a
utilização de cartões de crédito, bem como a emissão de ordem
ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade. Inadmissibilidade.
Hipótese em que as medidas postuladas pela credora não se
prestam à localização de bens penhoráveis pertencentes à
devedora, porque as declarações pretendidas (DECRED e
DIMOF) não alcançarão recursos passíveis de constrição judicial,
já que circunscritas tais informações a movimentações financeiras
pretéritas. Consideração, ademais, de que não foram esgotados
todos os meios ordinários de que dispõe a exequente para a
tentativa de localização de bens da executada. Decisão mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJSP, AI n. 2186925-80.2017.8.26.0000, 19a Câmara de Direito
Privado, rel. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. 05.02.2018).
Da mesma forma não há que se deferir o pedido de pesquisa via
BACENJUD, permanecendo indeferido tal como ressaltado pelo MM. Juízo de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027651-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43836 - Silvio
5
“da maneira como formulado, uma vez que tal sistema não pode ser utilizado para
manter bloqueio de ativos, sendo a ordem cumprida apenas no momento da emissão do
ofício”.
O fato é que os instrumentos já deferidos nos autos representam
o que é possível para a localização de bens dos executados, restando ao exequente, se
entender que existem sonegados, empreender investigações por meios próprios para
levantá-los.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica